Tribunal: TJBA
Processo: 8001839-29.2023.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001839-29.2023.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

APELADO: GEISIANE PINTO DA SILVA

Advogado(s)
:
MURILO SILVA REBOUCAS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ALEGADA
CONTRADIÇÃO
.
INOCORRÊNCIA.

HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO. CRITÉRIO DA EQUIDADE MANTIDO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
CONHECIDOS
E REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n.º

8001839-29.2023.8.05.0154
,

nos quais figuram como Embargante

MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

e Embargad
a
GEISIANE PINTO DA SILVA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Sala das Sessões
, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Des.
Antonio
Adonias Aguiar Bastos

Relator